Tribunal: STJ
Processo: 1011208-32.2024.8.11.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029129 - MT (2025/0320001-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO HONDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAMON HONDA SILVA - MT023916
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão, nos termos da Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes de extorsão qualificada (art. 158, §
1o, do Código Penal) e de integrar organização criminosa (art. 2o da
,
Lei n. 12.850/2013)
em concurso material (art. 69 do Código Penal), às penas de 12 anos, 9 meses e 15 dias de
reclusão e 31 dias-multa, em regime inicial fechado.
3. A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por incidência da
Súmula n. 7 do STJ e aplicação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.030, inciso V,
4. No agravo em recurso especial, o agravante sustentou tratar-se de revaloração jurídica de
elementos já delineados no acórdão, prescindindo de revolvimento fático-probatório. A
decisão agravada não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
5. No agravo regimental, a defesa sustenta a inexistência de falta de impugnação específica,
afirmando que o agravo atacou os fundamentos da inadmissão e que a controvérsia versa
sobre revaloração jurídica das provas já fixadas no acórdão, sem necessidade de reexame
probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme exigido
pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53866017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 12f26d50-074a-4b9a-accc-80d7020cec2a

7. A decisão de inadmissibilidade da Vice-Presidência do Tribunal de origem foi
fundamentada na incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda o revolvimento do conjunto
fático-probatório, e na aplicação do
do Código de Processo Civil, que
art. 1.030, inciso V,
autoriza a inadmissão quando há entendimento dominante contrário à pretensão recursal.
8. O agravante não apresentou impugnação específica e analítica aos fundamentos
autônomos da decisão de inadmissão, limitando-se a alegações genéricas de revaloração
jurídica, sem demonstrar concretamente como as teses de atipicidade poderiam ser
acolhidas sem revolvimento fático-probatório.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera afirmação de revaloração
jurídica das provas não afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ, sendo imprescindível a
demonstração de que a matéria pode ser decidida sem revolvimento do substrato fático-
probatório.
10. A impugnação genérica, sem enfrentamento específico dos fundamentos autônomos da
decisão de inadmissão, atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
11. No caso concreto, as teses defensivas de atipicidade demandam a reavaliação de
elementos fáticos que não estão incontroversos nos autos, o que é vedado na via especial.
12. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir as razões já apresentadas no agravo em
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas 7 e 182; CPC,
CPP,
incisos III e VII; CP, arts.
art. 1.030, inciso V;
art. 386,
158, § 1o, e 69;
o.
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.231.715/PB,
11.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.800.241/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025, DJEN 23.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53866017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 12f26d50-074a-4b9a-accc-80d7020cec2a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029129 - MT (2025/0320001-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO HONDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAMON HONDA SILVA - MT023916
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão, nos termos da Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes de extorsão qualificada (art. 158, §
1o, do Código Penal) e de integrar organização criminosa (art. 2o da
,
Lei n. 12.850/2013)
em concurso material (art. 69 do Código Penal), às penas de 12 anos, 9 meses e 15 dias de
reclusão e 31 dias-multa, em regime inicial fechado.
3. A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por incidência da
Súmula n. 7 do STJ e aplicação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.030, inciso V,
4. No agravo em recurso especial, o agravante sustentou tratar-se de revaloração jurídica de
elementos já delineados no acórdão, prescindindo de revolvimento fático-probatório. A
decisão agravada não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53866023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 5b7bb5d4-f25c-490e-94c5-254dde9820ad

5. No agravo regimental, a defesa sustenta a inexistência de falta de impugnação específica,
afirmando que o agravo atacou os fundamentos da inadmissão e que a controvérsia versa
sobre revaloração jurídica das provas já fixadas no acórdão, sem necessidade de reexame
probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme exigido
pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade da Vice-Presidência do Tribunal de origem foi
fundamentada na incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda o revolvimento do conjunto
fático-probatório, e na aplicação do
do Código de Processo Civil, que
art. 1.030, inciso V,
autoriza a inadmissão quando há entendimento dominante contrário à pretensão recursal.
8. O agravante não apresentou impugnação específica e analítica aos fundamentos
autônomos da decisão de inadmissão, limitando-se a alegações genéricas de revaloração
jurídica, sem demonstrar concretamente como as teses de atipicidade poderiam ser
acolhidas sem revolvimento fático-probatório.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera afirmação de revaloração
jurídica das provas não afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ, sendo imprescindível a
demonstração de que a matéria pode ser decidida sem revolvimento do substrato fático-
probatório.
10. A impugnação genérica, sem enfrentamento específico dos fundamentos autônomos da
decisão de inadmissão, atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
11. No caso concreto, as teses defensivas de atipicidade demandam a reavaliação de
elementos fáticos que não estão incontroversos nos autos, o que é vedado na via especial.
12. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir as razões já apresentadas no agravo em
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA53866023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 5b7bb5d4-f25c-490e-94c5-254dde9820ad

Tese de julgamento:
1. A impugnação genérica, sem enfrentamento específico dos fundamentos autônomos da
2.
decisão de inadmissão, atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Para afastar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, é imprescindível que o recorrente demonstre, de forma
analítica e específica, que a matéria pode ser decidida sem revolvimento do substrato fático-
probatório.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas 7 e 182; CPC,
CPP,
incisos III e VII; CP, arts.
art. 1.030, inciso V;
art. 386,
158, § 1o, e 69;
o.
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.231.715/PB,
11.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.800.241/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025, DJEN 23.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO HONDA DOS
SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, nos termos
da Súmula n. 182 do STJ (fls. 794-797).
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de
extorsão qualificada (art. 158, § 1o, do Código Penal) e de integrar organização criminosa
(art. 2o da
, em concurso material (art. 69 do Código Penal), às penas de
Lei n. 12.850/2013)
15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,
em regime inicial fechado (fls. 515-531).
A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
por unanimidade, deu parcial provimento à apelação defensiva para readequar a dosimetria,
fixando a reprimenda em 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
31 (trinta e um) dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos da
condenação (fls. 643-676).
Documento eletrônico VDA53866023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 5b7bb5d4-f25c-490e-94c5-254dde9820ad

No recurso especial, a defesa alegou negativa de vigência ao
incisos III
art. 386,
e VII, do Código de Processo Penal, postulando a absolvição por atipicidade das condutas
(fls. 702-709).
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, com fundamento no
do Código de
art. 1.030, inciso V,
Processo Civil (fls. 739-744).
No agravo em recurso especial, o agravante sustentou tratar-se de revaloração
jurídica de elementos já delineados no acórdão, prescindindo de revolvimento fático-
probatório (fls. 746-749).
A decisão ora agravada não conheceu do agravo por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta a inexistência de falta de
impugnação específica, afirmando que o agravo atacou os fundamentos da inadmissão e
que a controvérsia versa sobre revaloração jurídica das provas já fixadas no acórdão, sem
necessidade de reexame probatório. Requer o provimento do agravo regimental para que
seja dado seguimento e consequente provimento ao recurso especial (fls. 802-808).
O Ministério Público Federal, em parecer referente ao agravo em recurso
especial, opinou pelo não conhecimento por incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 787-
789).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por constatar
que o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, limitando-se a
alegações genéricas de revaloração jurídica, sem demonstrar concretamente como os fatos
fixados no acórdão conduziriam à absolvição sem necessidade de reanálise probatória.
O agravo regimental, por sua vez, não logra superar esse óbice. A defesa limita-
se a reiterar que impugnou os fundamentos da inadmissão e que se trata de revaloração
jurídica, sem enfrentar pontualmente a ratio decidendi da decisão monocrática, qual seja, a
necessidade de demonstração analítica e específica de que a pretensão absolutória
prescinde de revolvimento fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53866023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 5b7bb5d4-f25c-490e-94c5-254dde9820ad

Verifico que a decisão de inadmissibilidade da Vice-Presidência do Tribunal de
origem fundou-se em dois fundamentos autônomos: a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
por demandar o recurso o revolvimento do conjunto fático-probatório, e a aplicação do
do Código de Processo Civil, que autoriza a inadmissão quando o
art. 1.030, inciso V,
recurso especial versar sobre questão a cujo respeito há entendimento dominante contrário
à pretensão recursal.
Cada um desses fundamentos, por si só, seria suficiente para obstar o
conhecimento do recurso especial, exigindo-se do agravante a impugnação específica de
ambos. O agravo em recurso especial, contudo, não demonstrou, de modo analítico e
pontual, como as teses de atipicidade — ausência de associação de quatro ou mais pessoas
para configuração da organização criminosa e inexistência de elementares do crime de
extorsão — poderiam ser acolhidas sem a necessária incursão no conjunto probatório dos
autos, tampouco enfrentou especificamente o fundamento do
do
art. 1.030, inciso V,
Código de Processo Civil.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a mera afirmação de que se trata
de revaloração jurídica das provas, sendo imprescindível que o recorrente apresente
argumentação suficiente a demonstrar que a matéria pode ser decidida sem revolvimento
do substrato fático-probatório. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA
ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ E 282
SÚMULA N. 182/STJ.
/STJ NÃO INFIRMADOS PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015;
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do
STJ, aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte, o
agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente
apresentar argumentação suficiente demonstrando que, para o STJ mudar
o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não se
faz necessário reexame de fatos e provas da causa.
4. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53866023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 5b7bb5d4-f25c-490e-94c5-254dde9820ad

(AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.231.715/PB,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
14/4/2023.

No mesmo sentido, esta Quinta Turma já assentou que a impugnação genérica,
sem o enfrentamento específico dos fundamentos autônomos da decisão de inadmissão,
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA
ART. 1.021,
DA SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na
aplicável por
Súmula 182/STJ,
analogia.2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões
que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.3. A quantidade e a
natureza da droga apreendida (1 kg de cocaína) foram consideradas
idôneas para justificar o aumento da pena-base, limitando-se, contudo, o
aumento a 1/6, em conformidade com precedentes jurisprudenciais.
4. A minorante do tráfico privilegiado foi aplicada, pois a ré é
primária e possui bons antecedentes, sendo vedada a utilização de
informações sobre práticas anteriores de tráfico não comprovadas
judicialmente para excluir o benefício, conforme entendimento
consolidado no Tema 1139 do STJ.
5. Agravo regimental não conhecido 6. Habeas corpus
concedido, de ofício, para redimensionar a pena para 6 anos, 5 meses e 23
dias, em regime fechado, e 646 dias-multa.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.800.241/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
)
23/9/2025.

No caso em apreço, as teses defensivas de atipicidade demandam a verificação
de elementos fáticos que não estão incontroversos nos autos, contrariamente ao que
sustenta a defesa. Conforme consignado no acórdão recorrido, a condenação por integrar
organização criminosa fundou-se no reconhecimento de que o agravante atuava de forma
coordenada com divisão de tarefas, identificando-se como integrante da facção "Comando
Vermelho" e cobrando "taxa de segurança" em nome da organização (fls. 666-668).
Assim, a análise da alegada ausência de quatro ou mais integrantes, de estrutura
organizada e de divisão de tarefas demandaria necessariamente a reavaliação das provas
produzidas — depoimentos das vítimas, relatório policial e imagens —, o que é vedado na
Documento eletrônico VDA53866023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 5b7bb5d4-f25c-490e-94c5-254dde9820ad

via especial. Do mesmo modo, a tese de atipicidade da extorsão por suposta ausência de
grave ameaça contraria frontalmente a premissa fática fixada pelo Tribunal de origem, que
reconheceu a existência de constrangimento mediante identificação como membros de
facção criminosa e exigência de pagamento sob pena de represálias (fls. 665-666).
A mera alegação de que os elementos necessários estão incontroversos nos autos
não supre a exigência de demonstração concreta e analítica de que a controvérsia está
limitada à qualificação jurídica dos fatos já reconhecidos pelo Tribunal de origem.
Destaco, ainda, que o agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir as razões já
apresentadas no agravo em recurso especial, o que reforça a incidência do verbete sumular.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53866023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Código de Controle do Documento: 5b7bb5d4-f25c-490e-94c5-254dde9820ad

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0320001-7
AREsp 3.029.129 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10112083220248110004
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO HONDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAMON HONDA SILVA - MT023916
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: LUIZ FELIPY DA SILVA CAVALCANTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO HONDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAMON HONDA SILVA - MT023916
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449542155461218@
2025/0320001-7 - AREsp 3029129 Petição : 2025/0106286-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:25
Código de Controle do Documento: 438F6917-0A74-410E-BCEE-F0EF5903141B